Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALORAÇÃO. TESTEMUNHA POLICIAL. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do resultado ou da intenção de execução.
2. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação.
3. A negativa isolada do acusado não prevalece diante do conjunto probatório consistente, formado por depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas, além de registros formais da persecução penal.
4. Depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios.
5. Recurso conhecido e não provido.